Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O presente habeas corpus impugna decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF – Juízo das Garantias – que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da medida cautelar n.o 0707408-49.2025.8.07.0003, para garantia da ordem pública. O impetrante, contudo, deixou de juntar ao writ o ato coator e outros documentos eventuais que permitam a compreensão da controvérsia, indispensáveis à análise dos pedidos formulados neste habeas corpus. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que os autos do processo no 0707408-49.2025.8.07.0003 tramitam sob sigilo, de modo que está impossibilitada, por ora, a consulta eletrônica dos referidos autos por este plantonista. Assim, faz-se necessário que o presente writ seja devidamente instruído. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, com a maior brevidade possível, a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva e a decisão atacada, além de outros documentos que julgar pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA/DF, 29 de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura